Tribunal: TJBA
Processo: 8001609-96.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001609-96.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLEISSON LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PROVA PERICIAL. SÚMULAS 297, 382, 541 DO STJ E 596 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em contrato bancário, quanto à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal e à Tabela Price.

A parte Apelante alegou abusividade nos encargos e requereu devolução dos valores cobrados a maior.

A sentença manteve a validade das cláusulas, com base na legislação, na jurisprudência do STJ e na perícia contábil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

Verificar se as cláusulas contratuais relativas aos juros, capitalização mensal e utilização da Tabela Price são abusivas;

Analisar se há fundamento para repetição de valores.

RAZÕES DE DECIDIR

O CDC aplica-se aos contratos bancários (Súmula 297/STJ), mas a revisão exige prova concreta de abusividade.

A perícia atestou que a taxa de juros está dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A capitalização mensal é válida se prevista expressamente no contrato, nos termos da Súmula 541/STJ.

A Tabela Price é admitida pela jurisprudência, não configurando anatocismo quando respeitada a legalidade dos encargos.

Não demonstrada cobrança indevida, é incabível repetição do indébito (art. 42, p.u., do CDC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme a Súmula 541 do STJ.

A utilização da Tabela Price é legal e não configura anatocismo.

A taxa de juros remuneratórios só é passível de revisão quando manifestamente superior à média de mercado.

A ausência de cobrança indevida impede a repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 8001609-96.2022.8.05.0032
, em que figura como Apelante
GLEISSON LEITE DOS SANTOS
e, Apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

MM06